Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE. CONTROLE INTERNO. REGISTRO NO CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. SIGGO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO FINAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.

1. O CPC confere a possibilidade de o Relator atribuir efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou relevante fundamento que demonstre haver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.102, § 4.o, CPC).

2. Não caraterizado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso não cabe concessão de efeito suspensivo.

3. O Decreto n.o 35.240/2014 disciplina a celebração, o repasse de recursos e o processamento da prestação de contas de convênios nas áreas de assistência social, saúde e educação.

4. O artigo 27, do Decreto n.o 35.240/2014, prevê que o órgão concedente deverá proceder a inscrição no SIGGO do convenente inadimplente, descrevendo como tal aquele que não tiver suas contas aprovadas.

5. O artigo 46, do Decreto Distrital n.o 32.958/2010, estabelece a obrigação das unidades gestoras de registrarem no Sistema SIGGO o recebimento e aprovação das contas.

6. Não há exigência legal de que se realize a Tomada de Contas Especial para constatação da situação de inadimplência da conveniada e a consequente inscrição no SIGGO, bastando a reprovação das contas pelo ente concedente.

7. O controle interno das finanças públicas distritais é realizado pela Controladoria Geral do Distrito Federal, órgão competente para, dentre outras atribuições, apurar indícios de irregularidades administrativas. A Tomada de Contas Especial é um procedimento administrativo, de exercício do controle externo da Administração Pública, que visa à apuração de fatos ligados a dano causado ao erário, à identificação do responsável e à quantificação desse dano.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.